Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. TRATAMENTOS PRESCRITOS AO PACIENTE. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. NEGATIVA PELA OPERADORA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora.
2. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu ser obrigatória a cobertura pelos planos de saúde do método Therasuit e dos tratamentos de hidroterapia e equoterapia, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais. Precedentes.
3. Na hipótese, o quadro clínico do infante autor — diagnosticado com “encefalopatia crônica não progressiva, secundária a prematuridade extrema (IG 30 sem) e consequente leucomalácia periventricular grau II, além de limitações no desenvolvimento neuropsicomotor (CID 10 G80.0, F84.8, R62.0)”, apresentando quadro clínico de diplegia espástica, hipotonia axial, dificuldade no controle de movimentos, incômodos sensoriais e atraso de comunicação verbal — revela a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, justificando a concessão da tutela de urgência para viabilizar o acesso integral aos tratamentos prescritos como necessário à progressão do seu estado de saúde e à prevenção de complicações potencialmente graves.
4. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.